Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-45.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DE SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização, na qual a parte requerente interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por dano moral, fundamentado na interrupção do serviço por falhas constantes no sinal de telefonia e dados móveis.
2. Gratuidade de justiça. A análise da documentação apresentada nos autos indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal.
3. De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Relata a autora, em sua petição inicial, que é usuária dos serviços de telefonia móvel da empresa ré desde 2016. Aduz que em outubro de 2020 percebeu ausência de sinal em sua linha telefônica e nos dados móveis, na área da região administrativa Recanto das Emas, onde reside. Diante disso, dirigiu-se à loja da requerida e foi informada que o chip estaria com problemas, razão pela qual adquiriu novo chip. Informou, ainda, que esse problema não se repetia em outras localidades como Riacho Fundo I e Plano Piloto, onde a recorrente trabalha. Após vários contatos com a empresa ré e testes realizados por esta, o problema persistiu por sete meses, sem que houvesse desconto em sua fatura telefônica. Assevera a recorrente que os transtornos reiterados ultrapassam o mero aborrecimento.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o CPC/2015, em seu art. 373, estabelece que, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse passo, os documentos apresentados pela autora, na inicial (ID. 29346035), comprovam falha na prestação do serviço.
5. No que concerne aos danos morais, o fato é que a autora contratou o serviço o qual foi cancelado, sem que tivesse feito pedido nesse sentido, demandando idas à loja física da ré, telefonemas para a central de atendimento, empregando valioso tempo nessas empreitadas. Marcos Dessaune, em estudo dedicado ao tema, afirma que, “o fornecedor, ao atender mal, cria um problema de consumo potencial ou efetivamente danoso e se esquiva da responsabilidade de saná-lo de forma espontânea, rápida e efetivamente, induz o consumidor em estado de carência e vulnerabilidade a incorrer em dano extrapatrimonial de natureza existencial, que deve ser indenizado in re ipsa pelo fornecedor que o causou, independentemente da existência de culpa. O desvio produtivo do consumidor, portanto, é um fato ou evento danoso que não se amolda à jurisprudência tradicional, segundo a qual ele representa “mero dissabor, aborrecimento, percalço ou contratempo na vida normal do consumidor. ” (DESSAUNE, Marcos. Desvio Produtivo do Consumidor, o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. 2a ed. Vitória. Revista dos Tribunais. 2017, p. 32)
6. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança e 2) O caráter protetivo do CDC busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
7. Em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...). Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores. ” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695). Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa.
8. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pela ofendida e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
9. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a se corrigido a partir desta data, e com incidência de juros desde a citação. Sem custas e sem honorários advocatícios face ao provimento do recurso na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.